Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707477-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO ONISHI PINHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 57796122 efetuado em sede de contrarrazões. Determino o sobrestamento do feito em atendimento a determinação do Exmo. Sr. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, em razão do TEMA 1.290/2024 que suspendeu a tramitação de todos os feitos envolvendo a matéria em sede recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator